Tribunal: STF
Processo: ARE 1529746
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 29):



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ESTADO DE SÃO PAULO. JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. LEI ESPECÍFICA. PACTO FEDERATIVO. CONCRETUDE DO DITAME CONSTITUCIONAL. DECLINAÇÃO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. AFASTAMENTO. 1. A presença do Estado de São Paulo no polo passivo da ação atrai a competência da Justiça daquele Ente federativo para julgar o feito. 2. Quanto à competência, o art. 35 do Decreto-Lei Complementar nº 3/69, do Estado de São Paulo, que institui o Código Judiciário da aludida entidade subnacional, dispõe incumbir às Varas da Fazenda do Estado o processamento e julgamento das causas em que o mencionado ente for interessado. 3. A referida norma concretiza o ditame constitucional referente ao pacto federativo e à autonomia de cada Estado da Federação, consoante os arts. 18, 25 e 125 da CF/88, e, em consequência, prevalece sobre outras regras de competência. 4. Registre-se não ser desconhecido o teor do art. 52, parágrafo único, do CPC/15, que prevê que “Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado". Contudo, tal previsão tem eficácia quando a ação é intentada em uma comarca do Estado demandado, conforme decidiu o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs nºS 5.492 e 5.737, as quais, entre outros pedidos, questionavam a constitucionalidade do referido dispositivo legal. 5. A eficácia da decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata da sessão de seu julgamento. Precedentes. 6. Incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal reconhecida. Declínio da competência para uma das Varas da Fazenda Pública Estadual da Comarca de São Paulo.”



     



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 34).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, alineas a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, I, da Constituição da República. 



    A Presidência do TJ/DFT inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 54).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação recursal não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, assim asseverou (eDOC 29, p. 4, 7):



    “A presença do Estado de São Paulo no polo passivo da ação atrai a competência da Justiça daquele Ente federativo para julgar o feito. 



    Destaque-se, quanto à competência, que o art. 35 do Decreto-Lei Complementar nº 3/69, do Estado de São Paulo, que institui o Código Judiciário da aludida entidade subnacional, dispõe incumbir às Varas da Fazenda do Estado o processamento e julgamento das causas em que o mencionado ente for interessado.



    (...)



    Registre-se não ser desconhecido o teor do art. 52, parágrafo único, do CPC/15, que prevê que “Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado”. Contudo, tal previsão tem eficácia quando a ação é intentada em uma comarca do Estado demandado, conforme decidiu o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5.492 que, entre outros pedidos, questionava a constitucionalidade do dispositivo acima mencionado. Destaquese trecho da decisão de julgamento.”



    Acerca da matéria, na ADI 5.492, de relatoria do Min. Dias Toffoli, na qual o Min. Roberto Barroso foi redator do acórdão, o Plenário desta Corte julgou parcialmente procedentes as ADIs 5.492 e 5.737, e firmou entendimento no sentido de “atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estados membro ou do Distrito Federal que figure como réu”, em acórdão publicado em 9.8.2023.



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada na ADI 5.492. 



    Ademais, observo que para interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III,  b, da Constituição da República, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se observa no caso concreto. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Cabimento pela alínea b do inciso III do art. 102 da CF. Juizados especiais. Necessidade de afastamento da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Para que se abra a via do recurso extraordinário pelo art. 102, inciso III, alínea b, da Constituição, é necessário que a turma recursal haja afastado a aplicabilidade da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. O acórdão objeto do recurso extraordinário interposto pela União foi proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Federal, donde não cabe falar em incidente de inconstitucionalidade julgado pelo Plenário ou órgão especial. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes. (RE 574.503-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 3.4.2014).”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente